Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717142-72.2021.8.07.0000 REQUERENTE: MARCELO JOSE NEVES CRUZ REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário. O primeiro, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. O segundo, sem indicação do autorizador constitucional. Ambos contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Revisão criminal. Denúncia. Inépcia. Atipicidade da conduta. Reiteração de tese. Nova prova. 1 - Não é inepta a denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 2 – A revisão criminal não serve para reexaminar alegações e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou. Incumbe ao requerente trazer novos argumentos que demonstrem ofensa a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Se não se não se desincumbe desse ônus, improcede a revisão. 3 - Ação cível ajuizada contra o autor do estelionato em razão dos mesmos fatos apurados em ação penal não constitui prova nova para fins de revisão criminal nem serve para reiterar tese já examinada na esfera penal. 4 – Revisão julgada improcedente. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do CPP, sustentando o reconhecimento da inépcia da denúncia diante da ausência de individualização da conduta; b) artigo 171 do CP, defendendo sua absolvição diante da atipicidade da conduta. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do apelo especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, “Consoante a jurisprudência do STJ, "o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre.” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1°/7/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir, eis que “a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo” (RE 612712 AgR, Rel. NUNES MARQUES, DJe 23/9/2021). Ademais, o apelo extremo não comportaria seguimento, porquanto a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1268616 AgR, Rel. EDSON FACHIN, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios #A010